Tribunal: STF
Processo: HC 69662
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
I. "HABEAS CORPUS": CABIMENTO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
          II. COMPETÊNCIA: CONCURSO ENTRE A JURISDIÇÃO COMUM E A
MILITAR: INADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO (C.PR. PEN., ART. 79, I):
SEPARAÇÃO OBRIGATORIA.
          A NORMA DO ART. 79, I, C. PR. PENAL - QUE CONSTITUI
DERIVAÇÃO NECESSARIA DA DEMARCAÇÃO CONSTITUCIONAL EXAUSTIVA DE
ORBITA JURISDICIONAL DA JUSTIÇA MILITAR -, IMPEDE A PRORROGAÇÃO DE
SUA COMPETÊNCIA, SEJA PARA JULGAR MILITAR POR CRIME COMUM, CONEXO A
CRIME MILITAR, SEJA, EM FUNÇÃO DA CONTINENCIA, PARA JULGAR CIVIS
ACUSADOS DE CO-AUTORIA COM MILITAR NO MESMO FATO, QUE, A UM TEMPO,
CONFIGURE CRIME COMUM DOS PRIMEIROS E CRIME MILITAR, EM RELAÇÃO AO
ÚLTIMO.